Tribunal: STF
Processo: Rcl 38530
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela União, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0005046-85.2008.4.01.3601. 
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao determinar concessão de vantagem a militar do Exército, nos mesmos moldes conferidos por ato normativo aos membros da Marinha e da Aeronáutica, com fundamento no princípio da isonomia. 
    A reclamante sustenta, em suma, que: “a concessão de incremento remuneratório, pelo Juízo reclamado, com fundamento na isonomia da carreira do Exército com as da Marinha e Aeronáutica, caracteriza indesejada interferência do Poder Judiciário sobre o Legislativo. Em tal situação o órgão julgador atua como legislador positivo, incidindo na vedação constante da Súmula Vinculante nº 37”. (eDOC 1, p. 4-5)
    Ainda, aduz que, “no RE nº 345.458/RS, em demanda na qual procuradores federais pleiteavam o direito ao gozo de 60 dias de férias, por haver previsão legal do benefício aos magistrados e aos procuradores da república e com base no princípio da simetria/isonomia, essa Corte Suprema entendeu pela aplicação da Súmula nº 339 (atual Súmula Vinculante nº 37)” (eDOC 1, p. 7). 
    Requer, assim, a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender seus efeitos e o curso do processo, e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 12) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).
    Citado, o beneficiário Antônio Cesar da Silva deixou de apresentar contestação. (eDOCs 16 e 18)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Militar do Exército. Indenização de Localidade Especial e acréscimo de um terço ao tempo de serviço. Vantagens concedidas com fundamento na necessidade de se conferir tratamento isonômico entre os militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Afronta à Súmula Vinculante 37 caracterizada. Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 21)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo a reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 
    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana, de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.
    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:
    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.”
    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)
    A propósito, destaco que a revisão geral apenas recompõe a expressão econômica da remuneração. Para a sua implementação é necessária lei específica em que conste, além do índice a ser adotado, a época do ano na qual a revisão deve ocorrer. Pela obviedade, pressupõe que seja expressamente conferida a todos, sem distinção de índices. Assim, qualquer lei que não abranja a totalidade dos agentes públicos ou preveja distinção de índices, ainda que de forma indireta, não constitui revisão geral e anual.
    Pois bem. 
    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante 37.
    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.
    No caso em apreço, o ato reclamado entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia e condenou o reclamante ao pagamento de indenização de localidade especial ao militar do exército nos mesmos moldes que recebem os militares da marinha e da aeronáutica. 
    Por oportuno, colho trecho do julgado: 
    “Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade ou não de se conceder tratamento diferenciado aos integrantes da Marinha em detrimento aos do Exército no tocante à indenização de localidade especial aos militares sediados em Cáceres-MT. 
    (…) 
    No mais, embora a autorização fornecida aos militares de cada Força regulamentar a questão relativa às indenizações concedidas dispensar tratamento diferenciado entre os membros das três Armas, quando estes encontram-se sediados na mesma cidade, desempenhando as atividades que lhe são inerentes, carreta ofensa ao princípio constitucional da isonomia, vez que se está disciplinando de forma diversa situações idênticas. 
    (…) 
    Especificamente em relação a Cáceres-MT, observa-se que o Autor, desde o início do exercício militar, em 05-04-1984, recebeu a referida vantagem, que só foi suprimida com a edição da Portaria n. 3.055/SC, em 1997, que manteve a cidade de Cáceres-MT como localidade especial apenas para os militares da Aeronáutica e da Marinha, excetuando os do Exército. Assim, os militares do Exército em serviço naquela cidade não fariam jus à percepção da indenização de localidade especial, mas o da Marinha e da Aeronáutica sim. 
    Portanto, resta evidente a condição de desigualdade imposta entre os militares do Exército em relação aos militares da Marinha e da Aeronáutica, considerando-se o exercício de suas funções na mesma localidade.” (eDOC 5, p. 1) 
    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao conceder o pagamento ao reclamado de indenização de localidade especial, com fundamento no princípio da isonomia e sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.
    A esse propósito, confiram-se os seguintes julgados: 
    “REVISÃO GERAL – EXTENSÃO – VANTAGEM – VERBETE VINCULANTE Nº 37 – OFENSA. Discrepa do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo o reconhecimento de vantagem, na via judicial, a grupo de servidores públicos locais, com base em alegado direito de extensão da norma de revisão geral anual concedida a categoria diversa”. (Rcl 35.711 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 23.4.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NºS 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta Corte, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 deste STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29.859 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    No mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “O Tribunal Regional Federal julgou procedente o pedido do militar, em apelação, sob o fundamento de que ‘afronta o princípio da isonomia o pagamento de gratificação especial de localidade aos militares da Marinha e negá-lo aos militares do Exército, que servem no mesmo município, estando, portanto, sujeitos às mesmas condições de vida’. 
    A decisão, portanto, teve por base o critério vedado pela Súmula Vinculante 37. O fato de a Súmula aludir a ‘servidor público’, e não a militar, não constitui embaraço à sua regência da espécie. 
    A Súmula Vinculante 37 tem origem na Súmula 339, aprovada em 13.12.1963. A jurisprudência da Suprema Corte não distingue servidor público de militar para a sua aplicação. A propósito: 
    (…)
    Vale conferir, ainda, as seguintes decisões monocráticas que aplicaram o enunciado da Súmula 339 a processos em que militares buscavam aumento remuneratório com fundamento na isonomia: AI 836.380, rel. o Ministro Luiz Fux, DJe 6.12.2011, transitada em julgado em 13.2.2012; ARE 848.257, rel. o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.2.2015, transitada em julgado em 23.2.2015”. (eDOC 21)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão formalizada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0005046-85.2008.4.01.3601, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 37, do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente